Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-13.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002304-13.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINNE MATOS BORGES - CNPJ: 13.231.380/0001-17 (RECORRENTE), MATHEUS GABRIEL CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 055.822.341-95 (ADVOGADO), ARLINDO LAVEZZO - CPF: 465.937.729-68 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS.

EFEITOS DA
REVELIA.

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR LITISCONSORTE.
PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE
AFASTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS
.
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE
PARCELAS FUTURAS POR TEMPO INDETERMINADO.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30 VENCIMENTOS MENSAIS.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES ADVOGA
DO-CLIENTE.
DANO MORAL
NÃO
DEMONSTRADO
. RECURSO
DA PARTE RECLAMADA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.
Portanto, m
esmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia
(art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais)
.

Não
se
aplica
a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
,
quando

há

apresentação
de
contestação

por

litisconsorte
.

2
.
A
fixação

contratual
de
honorários

advocatícios

deve

ocorrer
com
moderação
e
observando

os

limites

estabelecidos

na

Tabela
da OAB, salvo
motivo

plenamente

justificável
(art. 36 e 41 do Código de
Ética
da OAB
e
STJ
REsp
n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
2/2/2021,
DJe
de 13/4/2021
)
.

A contratação
de
honorários

com base
em

parcelas

futuras
, que
super
am
30
vencimentos

mensais
,
é
abusiva

(
T
abela
XV,
A
dvocacia

P
revidenciária
).

3. Os danos materiais deve
m ser devidamente comprovados. Não tendo sido demonstrados pagamentos de honorários
sobre m
ais de
30
vencimentos mensais, não há restituição a ser feita.

4.
Considerando que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de prestação de serviços de advocacia (STJ
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)
,
não há dano
in
re

ipsa
, nem inversão do ônus da prova, e cabe à parte reclamante demonstrar a lesão extrapatrimonial sofrida
, ônus do qual não se desincumbiu
.
Danos morais não configurados.

5.
Recurso
da parte reclamada
conhecido
e
provido
.

Recurso da parte reclamante
prejudicado
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002304-13.2023.8.11.0051

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
:
ARLINDO LAVEZZO e FRANCINNE MATOS BORGES e OUTRA

Recorridos
:
FRANCINNE MATOS BORGES E OUTRA e
ARLINDO LAVEZZO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARLINDO LAVEZZO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FRANCINNE MATOS BORGES
.
Noticiou
que
contratou

serviços

advocatícios
da
parte

reclamada
e que
foram

fixados

honorários

contratuais
de forma
abusiva
.
Requereu

repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
:
a) os honorários contratuais foram efetivamente fixados de forma abusiva, visto que inexiste prazo para o término d
os
pagamento
s
calculados sob
re
as parcelas futuras; e b) houve dano moral
,
que deve ser indenizado
n
o valor de R$3.000,00. Julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na inicial.

Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

A parte
reclamada sustentou que:
a) fo
ram
claramente explicado
s
os serviços que seriam prestados e as condições de pagamento; b) ajuizou ação judicial e esta foi julgada procedente para restabelecer o benefício de auxílio-doença; c) os serviços foram regularmente prestados e com eficiência; d) a parte reclamante não foi enganada; d) os honorários contratuais fo
ram
de 20% do valor mensal recebido até cessação do benefício, mais 30% do valor recuperado; e) os honorários praticados não
correspondem
a forma descrita na inicial; f) os R$5.000,00 seriam pagos apenas se o benefício fosse transferido para a aposentadoria por invalidez; g) os honorários se aproxim
aram
dos limites mínimos da tabela da OAB/MT; h) a representação junto a OAB/MT ainda não foi finalizada; e i) as circunstâncias fáticas não geram dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

Por
sua

vez
, a
parte

reclamante
,
em

seu

recurso
,
argumentou
que:

a) a
condenação

deve
ser
realizada
de forma
solid
á
ria
,
tanto
na

pessoa

física
da
advogada
,
como

n
a
pessoa

jurídica
de
seu

escritório
,
que
não

apresentou

contestação
; e b) a
sentença

não

analisou
o
pedido
de
revelia
da
reclamada

pessoa

jurídica
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade

solidária
das partes
reclamadas
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revelia.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamada
FRANCINNE MATOS ADVOCACIA
foi

regularmente

citada
, mas
não

apresentou

contestação
, razão por que é considerada
revel
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC)
.
T
odavia
,
a

revelia

não

produz

esse

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
;
II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC)
.

Portanto
,
no caso,
apesar de uma das partes reclamadas ser revel, não se aplica
a presunção legal de veracidade dos fatos alegados, em razão
d
a

existência de expressa
previsão
legal
em

sentido

contrário
(art. 374, I, do CPC)
.

Fixação

contratual
de
honorários

advocatícios
.

A
fixação

contratual
de
honorários

advocatícios

deve

ocorrer
com
moderação
,

atendendo

a
os

critérios

estabelecidos
no art. 36 do Código de
Ética
da OAB:

Art. 36.
Os

honorários

profissionais

devem
ser
fixados
com
moderação
,
atendidos

os

elementos

seguintes
:

I – a
relevância
, o
vulto
, a
complexidade
e a
dificuldade
das
questões

versadas
;

II – o
trabalho
e o tempo
necessários
;

III – a
possibilidade
de
ficar
o
advogado

impedido
de
intervir

em
outros
casos
,
ou
de se
desavir
com outros
clientes

ou

terceiros
;

IV – o valor da causa, a
condição

econômica
do
cliente
e o
proveito
para
ele

resultante
do
serviço

profissional
;

V – o
caráter
da
intervenção
,
conforme
se
trate
de
serviço
a
cliente

avulso
, habitual
ou

permanente
;

VI – o
lugar
da
prestação
dos
serviços
, fora
ou

não
do
domicílio
do
advogado
;

VII – a
competência
e o
renome
do
profissional
;

VIII – a
praxe
do
foro

sobre

trabalhos

análogos
.

Ao
mesmo
tempo,
os

honorários

não

podem
ser
fixados

em

valores

irrisórios

ou

inferiores

ao
s

estabelecidos
pela
Tabela
de
Honorários
, salvo
motivo

plenamente

justificável
,
conforme

preconiza
o art. 41 do
Código de
Ética
da OAB. Com base
neste

disp
o
sitivo legal
, nota-se que a
Tabela
de
Honorários
é um
limitador

mínimo
,
podendo
o
profissional
,
em

caso
de
adoção
de
cláusula

quota litis
,
estabelecer

valores

acima
da
tabela
,
desde
que
observados

os

limites

nela

constantes
,
a

exemplo
do percentual de 50% do
proveito

econômico
(art. 38 do Código de
Ética
da OAB).

Nesse
sentido
:

(...) 4. O
próprio
Código de
Ética
e
Disciplina
da OAB
prevê

limites
à
estipulação
de
honorários

contratuais
,
como
se
pode

constatar
no caput
do
art. 36,
em
que se
estabelece
que
os

honorários

profissionais

devem
ser
fixados
com
moderação
. 5.
Também
no Código de
Ética
e
Disciplina
da OAB
está

previsto
que, "
na

hipótese
da
adoção
de
cláusula
quota litis,
os

honorários

devem
ser
necessariamente

representados

por

pecúnia
e,
quando

acrescidos
dos de
honorários

da

sucumbência
,
não

podem
ser
superiores

às

vantagens

advindas

em
favor do
constituinte

ou
do
cliente
". Na
hipótese
dos autos,
pontua
-se que
a

estipulação

contratual

foi
de 50% (
cinquenta

por
cento)
sem

prejuízo
dos
honorários

advocatícios
de
sucumbência
. (...) (STJ
REsp
n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
2/2/2021,
DJe
de 13/4/2021
)
.

No
presente

caso
, com base
na

cláusula
6
a
do
contrato

juntado
no ID 207416830/PJe2,
observa
-se que
fo
ram

p
actuado
s

honorários

advocatícios
da
seguinte
forma:

a) R$5.000,00,
condicionado
s

a

obtenção
da
aposentadoria

por

invalidez
;

b
) 30% do valor
retroativo

recebido
; e

c) 20% do valor mensal
recebido
,

até
que
o

benefício

cess
e

ou

seja

transforma
do

em

aposentadoria

por

invalidez
.

Quanto
aos
20%
sobre

os

proventos

mensais
, nota-se que
não

há
data
limite
para o
seu

término
,
configurando

pagamento

ad

eternum
, o que
indica
abusividade

na

contratação
.

A abusividade se
demonstra
tendo como base o limite estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MT (
T
abela XV,
A
dvocacia
P
revidenciária),
segundo a qual

os honorários desta natureza
devem
se limita
r a
50% do proveito econômico e, para as parcelas futuras, na quantidade máxima de 30 vencimentos.

Quanto aos efetivos pagamentos realizados pela parte reclamante, com base nos comprovantes apresentados no
s
ID

207416835 e
207416836/PJe2, examinados conjuntamente com
o
extrato apresentado pela parte reclamada (ID 207416847/PJe2),
constata
-se que no período de 07/2014 a
12
/201
6
a parte reclamante efetuou pagamento de 20% sobre os proventos mensais recebidos de s
eu benefício
,

o que não extrapola o limite de 30 vencimentos previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT
.

Portanto
,
é indevid
o o pleito de
restituição
.

Dano moral
.

Quanto aos danos morais, importante registrar desde logo que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de prestação de serviços de advocacia, consoante a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno, acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Portanto, não se pode considerar abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por culpa da contratante. 3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo para negar-lhe provimento. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Desse modo, não há dano
in
re

ipsa
, nem inversão do ônus da prova, e cabe à parte reclamante demonstrar
a lesão extrapatrimonial sofrida, tarefa da qual não se desincumbiu.

Portanto
,
considerando a inexistência de prova
da lesão extrapatrimonial
,
bem como de
pagamento a maior
,

é
indevido o pleito indenizatório.

Recurso prejudicado.

Com o provimento do recurso interposto pela parte reclamada,
para
indefer
ir os pedidos de
repetição de indébito e dano moral, encontra-se prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante,
que almejava
apenas
o reconhecimento da responsabilidade solidária das partes reclamadas.

Dispositivo
.

Posto isso
: a)
conheço
do recurso
interposto pela parte reclamada
e
dou-lhe

provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
; b)
julgo
prejudicado o recurso da parte reclamante.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95
,
deixo

de
condenar

os
recorrente
s

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024